Tribunal: TJDFT
Processo: 0721938-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721938-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA TEIXEIRA DA SILVA para reformar a decisão que determinou a suspensão do feito nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, após o indeferimento de tutela de urgência em ação rescisória. A parte agravante sustenta, em síntese, que a suspensão do cumprimento de sentença foi indevidamente mantida pelo juízo de origem, não obstante o indeferimento do pedido liminar, tanto na ação rescisória proposta pelo ente federativo quanto no agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento. Alega que a manutenção da suspensão do processo, mesmo na ausência de qualquer decisão judicial com efeito suspensivo, viola os princípios do devido processo legal e da celeridade processual, além de constituir supressão de instância. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que o juízo de origem determinou a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento na existência de ação rescisória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, bem como da interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Ocorre que, tanto na ação rescisória quanto no referido agravo de instrumento, os pedidos liminares de atribuição de efeito suspensivo foram indeferidos. Tal circunstância indica ausência de risco apto a justificar a paralisação da execução. Com efeito, o artigo 969 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a propositura de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da sentença, salvo se concedida medida liminar, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DIVERSO. RELACIONADO A MESMA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. [...] Não pode prosperar o entendimento posto na decisão agravada no sentido de que deve ser suspenso o cumprimento individual de sentença coletiva ante possível prejudicialidade externa e que há risco do título judicial ser inexigível, uma vez que a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória.” (Acórdão 2002085, Processo 0712465-57.2025.8.07.0000, Relator: Des. ARQUIBALDO CARNEIRO, 6a Turma Cível, julgado em 29/05/2025) Ademais, decisões recentes desta Corte confirmam que não se deve sobrestar cumprimento de sentença com base em ação rescisória não conhecida ou sem efeito suspensivo, conforme julgado da 7a Turma Cível: “De acordo com o art. 969 do CPC, ressalvada a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não possui o condão de impedir o cumprimento da decisão rescindenda, porquanto desprovida de efeito suspensivo automático.” (Acórdão 1996040, Processo 0708040-84.2025.8.07.0000, Relatora: Des. SANDRA REVES, julgado em 15/05/2025) Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso, autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator